Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-47.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017066-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 204.489.611-72 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), GABRIEL MOTA DE SA CABRAL - CPF: 018.653.841-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1017066-47.2024.8.11.0003

APELANTE: REINALDO ALVES DE SOUZA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIB.UNASPUB SAC 08005040128 –

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Incontroversa a
ausência da contração
da
“CONTRIB.UNASPUB SAC 08005040128”

em discussão entre as partes, bem como a obrigação de indenizar, se não houve recurso da requerida quanto às referidas matérias.

2 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

3 - De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

4 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
REINALDO ALVES DE SOUZA
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Morais
proposta contra
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato em discussão;
b
) condenar a requerida à restituição das parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário do autor, com atualização monetária a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
c
) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00, a título de danos morais ao autor, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso e,
d
)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte recorrente alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela requerida, razão pela qual entende que faz jus à majoração dos danos morais para o valor de R$10.000,00 e a repetição indébito em dobro com a incidência da correção monetária a partir do desconto indevido e juros de mora até a efetiva restituição.

Sem contrarrazões, consoante certidão de primeiro grau,
in verbis
:
“Decorrido prazo de UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS em 17/03/2025 23:59 [...],.”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que o autor
REINALDO ALVES DE SOUZA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Morais
em face de
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
, aduzindo, em síntese, que é beneficiário de aposentadoria por invalidez, sendo que ao consultar seus extratos, constatou que a requerida vem efetivando descontos em seu benefício no valor de R$62,66 a título de
“CONTRIB.UNASPUB SAC 08005040128”,
a qual não foi contratada, totalizando até o ajuizamento da presente ação o montante de R$ 874,73.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, c) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$5.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

A sentença julgou procedente a ação, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração entre a requerida, bem como o dever de indenizar, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso quanto às referidas matérias e, portanto, restou incontroverso tais fatos.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende o autor/apelante.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restaram evidenciados os descontos indevidos no benefício do autor, afigura-se escorreita a sentença neste item, devendo a restituição de tais valores ser na forma simples.

No mesmo sentido, quanto aos indexadores do dano material – repetição de indébito, visto que em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido (cada desconto), e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 405 do CC c/c 161, § 1º, do CTN), a partir da citação.

Destarte, neste tópico também merece retificação o
decisum.

Da majoração do dano moral

No que concerne ao
quantum
indenizatório, também não procede a irresignação do apelante.

Isto porque, de se destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...].
(STJ - EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido:

“DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTRATADA (“CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COBAP”)
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO O ENGANO JUSTIFICÁVEL. REDUÇÃO DE PROVENTOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA CORTE (R$ 2.000,00). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08023463620248205103, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

Desta feita, irrepreensível a sentença quanto a este ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025